Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito de família. Agravo de instrumento. Execução de alimentos pelo rito da penhora. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Regime da comunhão universal de bens. Alcance de bens de sociedade empresária da qual o cônjuge do executado é sócio. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos processada pelo rito da penhora, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de sociedade empresária da qual a atual esposa do executado é sócia, visando à constrição de bens para satisfação de débito alimentar. O executado é casado sob o regime da comunhão universal de bens. As diligências de localização patrimonial restaram, em grande parte, infrutíferas, tendo sido bloqueado apenas o valor ínfimo em nome do cônjuge. A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de que a esposa não integra o polo passivo e que a dívida alimentar não foi constituída em proveito da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar bens de sociedade empresária da qual o cônjuge do devedor de alimentos é sócio, quando casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que o cônjuge não integre o polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão universal de bens, forma-se patrimônio único entre os consortes, que abrange créditos e débitos de cada um, ressalvadas as hipóteses do art. 1.668 do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de bens do cônjuge do devedor, ainda que não integre a relação processual, resguardada a respectiva meação, não havendo responsabilização de terceiro, mas constrição sobre a fração ideal pertencente ao executado.
5. A proteção da meação e dos bens exclusivos do cônjuge deve ser exercida pela via dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674, § 2o, I, do CPC.
6. No caso concreto, o casamento sob o regime da comunhão universal autoriza o alcance de bens da sociedade empresária da qual o cônjuge é sócio, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica ou da integração formal do cônjuge no polo passivo, presumindo-se a comunicabilidade patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. No regime da comunhão universal de bens, é possível a constrição judicial de bens em nome do cônjuge do devedor, ainda que não integre o polo passivo, resguardada a meação. 2. Admite-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar bens de sociedade empresária da qual o cônjuge do devedor é sócio, a fim de viabilizar a satisfação de crédito alimentar, observada a proteção da meação e dos bens exclusivos por meio de embargos de terceiro.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.668, CPC, art. 674, § 2o, I; art. 921, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.830.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; STJ, REsp 1.284.988/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19/03/2015, DJe 09/04/2015.